Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708758-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA APELADO: LAIANE SILVA LOPES, ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES e SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança movida contra os apelantes e contra LAIANE SILVA LOPES por ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA e INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA, que tem por objeto a valores inadimplidos em contrato de contrato de alienação da empresa VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA entabulado entre os apelados e a primeira. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas com relação à ré ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, que figurava formalmente como parte no contrato de alienação empresarial, condenando-a ao pagamento das prestações previstas na clausula segunda, alienas a, c, e d, do instrumento contratual, no valor de R$ 348.710,13 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e treze centavos), a além de multa contratual equivalente a 10% sobre o valor integral do ajuste, na expressão de R$ 36.371,01 (trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais e um centavo). Os réus ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES e SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA apelam em conjunto no ID 56892898, pela reforma da sentença recorrida, com a anulação do contato de venda da empresa. Apresentadas contrarrazões, os autos foram distribuídos e conclusos a este Relator Distribuído o recurso a este Desembargador Relator, foi proferida a decisão de ID 57870297, concedendo prazo para os recorrentes justificassem o interesse recursal do segundo apelante, e para que procedessem ao recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC. Os agravantes apresentaram manifestação nos autos por cota no ID 58302386, onde se limitam a afirmar: “Desconsiderar em relação a SERGIO.” Não foi atendida a determinação de recolhimento do preparo recursal. É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota que apesar da desistência do recurso com relação ao apelante SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, manifestada informalmente no ID 58302386, a outra apelante não se manifestou sobre a ordem de regularização do agravo de instrumento, deixando de atender a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, pois não é beneficiária da Justiça Gratuita e nada postulou a esse respeito. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Portanto, não tendo a apelante recolhido o preparo recursal ordenado na decisão de ID 57870297, o recurso de apelação deve ser liminarmente inadmitido, em razão da deserção. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, em razão da deserção e da perda do interesse recursal, na forma dos arts. 1.007, § 4o, c/c art. 932 do CPC. Nada sendo requerido, arquivem-se, observada as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator